Tribunal: TJSP
Processo: 1021224-02.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – REMISSÃO – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO – Pretensão dos dependentes do segurado falecido (esposa e filhos) no sentido da manutenção da avença, responsabilizando-se pelo pagamento das mensalidades, tão logo encerrado o prazo de 02 (dois) anos previsto na apólice. POSSIBILIDADE – Aplicação dos princípios da boa-fé contratual, da função social do contrato, da continuidade das

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – REMISSÃO – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO – Pretensão dos dependentes do segurado falecido (esposa e filhos) no sentido da manutenção da avença, responsabilizando-se pelo pagamento das mensalidades, tão logo encerrado o prazo de 02 (dois) anos previsto na apólice. POSSIBILIDADE – Aplicação dos princípios da boa-fé contratual, da função social do contrato, da continuidade das relações contratuais (iniciadas há mais de trinta anos), com respeito à condição de consumidora octogenária, protegida pelo Estatuto do Idoso. Aplicação analógica dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98. Precedentes do Tribunal de Justiça e do STJ. – RECURSOS DE APELAÇÃO IMPROVIDOS.